Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. LEI 7009/2021. CARTÃO PRATO CHEIO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI 8.742/93. AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. PAGAMENTO AUTORIZADO. SAQUE DISPONÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 203 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 217 da LODF, a assistência social é dever do Estado e será prestada a quem dela necessitar, tendo como objetivos a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.
2. É excepcional o controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, que não pode substituir o administrador na definição de políticas públicas. O controle judicial dos atos do Poder Público deve observar o Princípio da Separação de Poderes e está limitado aos aspectos de legalidade do ato administrativo, proibidas interferências no mérito das decisões administrativas.
3. O programa alimentar denominado Cartão Prato Cheio tem caráter emergencial, é “destinado a amparar as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional” (artigo 1o da Lei 7.009/2021) e, respeitada a priorização prevista no § 2o do artigo 2o do Decreto 42.873/2021, “a concessão do benefício seguirá ordem cronológica de solicitação, de acordo com a disponibilidade orçamentária mensal”.
4. “O pagamento do benefício para as famílias que estão ativas no programa será limitado a nove meses” (§3o do artigo 4o da Portaria SEDES n.o 32/2022) e “o prazo para a utilização do crédito do Cartão Prato Cheio, a partir da sua concessão, não é inferior a 12 meses” (§4o do artigo 2o da Lei n.o 7009/21).
5. Assim, mostra-se descabido o pagamento imediato e contínuo de benefício que é temporário (limitado a nove meses, findo os quais deve haver reavaliação dos critérios de concessão), depende de disponibilidade orçamentária específica e é concedido com base em critérios de prioridade. Destaque-se que famílias com crianças de até 6 anos estão no topo da ordem de prioridades do artigo 2o, §2o, do Decreto 42.873/2021 e a autora qualifica-se como família unipessoal, atualmente beneficiária do programa Bolsa Família (ID 65982229 - Pág. 1).
6. Quanto à dificuldade de agendar atendimento, o Distrito Federal esclarece que a autora foi atendida no CRAS Móvel em 13/3/2024, ocasião em que foi recadastrada no Programa Prato Cheio e aguarda disponibilidade orçamentária para pagamento (ID 65982214 - Pág. 1).
7. Nesse sentido: Acórdão 1639305, 0701589-14.2022.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 23/11/2022.
8. Já o auxílio em situação de vulnerabilidade temporária, espécie de benefício eventual previsto na Lei 8.742/93, é definido pelo artigo 26 da pela Portaria SEDES n.o 39/2014 como “prestação destinada a auxiliar a família ou o indivíduo, visando minimizar situações de riscos, perdas e danos decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se a serviços buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária, conforme disposto no art. 18, caput, da Lei Distrital no 5.165/2013”.
9. É desnecessária a intimação do Distrito Federal se o auxílio vulnerabilidade temporária foi concedido e o pagamento autorizado em 17/4/2024, mas a parte autora não promoveu o saque (ID 65982229 - Pág. 3).
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.